Tribunal: STF
Processo: Rcl 49206
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Geovane Ramos Gomes, contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal e inobservância dos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi concedida progressão para o regime semiaberto, porém permanece no regime fechado desde 27/7/2021, o que configuraria afronta à SV 56.



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, seja o reclamante colocado em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto em prisão domiciliar ou regime aberto.



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo a plausibilidade do direito alegado, considerando eventual início dos trâmites administrativos que precisam ser realizados antes da transferência do reclamante.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente